Tribunal: TJBA
Processo: 8149771-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149771-92.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA

Advogado(s)
:
JUNIA NEVES DE PAULA, FERNANDA FREIRE DA SILVA CERQUEIRA

APELADO: MEYRE SANTANA LISBOA

Advogado(s)
:
MARCIA VANESSA ANDRADE COSTA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a não colocação do duplo J, na autora, antes da realização da cirurgia cardíaca de urgência para ela prescrita, acarreta uma indenização por dano moral e no montante fixado na sentença.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao presente caso, o Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 6º, inciso I declara como direito básico do consumidor, a proteção de sua saúde e da sua segurança.

4. A inércia da apelante em providenciar a colocação cistoscópica de duplo J unilateral, cateter necessário para que a autora pudesse se submeter a uma cirurgia cardíaca para ela prescrita, evidencia dano moral passível de indenização.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8149771-92.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante FUNDACAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA e como apelada MEYRE SANTANA LISBOA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM01